Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-83.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000394-83.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES - CPF: 172.452.491-72 (APELANTE), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES - CPF: 172.452.491-72 (APELADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO –
PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece
o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interpostos por Ângela Maria Justina Magalhães e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000394-83.2019.8.11.0020, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público estadual na concessão da pensão por morte, relativa ao servidor aposentado Joaquim Ferreira de Viana, em benefício da parte Autora, a partir da data da sentença de reconhecimento de união estável.

A parte Autora, nas razões do seu recurso, insurgiu-se, apenas, com relação à data da implantação do benefício, e defendeu, em resumo, que deve ser considerada a data do requerimento administrativo como o termo inicial.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, nas suas razões recursais, defendeu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, no seu entender, a ação deveria ter sido proposta contra o MTPrev.

Quanto ao mérito, argumentou, em síntese, que Autora não comprovou a existência da união estável, porquanto o seu ex-companheiro faleceu em um asilo, tampouco foi demonstrada a dependência econômica, de sorte que não atendeu aos requisitos da Instrução Normativa n. 11/2004-SAD/MT.

Sustentou, ainda, que, na hipótese de ser mantida a sentença, quanto ao regramento relativo à correção monetária, deve ser aplicado o artigo 1
o
-F da Lei n. 9.494/1997.

Pediu, então, o provimento do Recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A Apelada, Ângela Maria Justina Magalhães, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Ângela Maria Justina Magalhães e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000394-83.2019.8.11.0020, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público estadual na concessão da pensão por morte, relativa ao servidor aposentado Joaquim Ferreira de Viana, em benefício da parte Autora, a partir da data da sentença de reconhecimento de União Estável.

Os autos demonstram que a parte Autora, ex-companheira do servidor aposentado, Joaquim Ferreira de Viana, falecido na data de 17/04/2016, buscou, pela via administrativa, o recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte, no entanto, teve o seu pleito indeferido, o que motivou a propositura da presente ação.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

14. Extrai-se dos autos que o de cujus, Joaquim Ferreira de Viana, era policial civil do Estado de Mato Grosso e convivia com a Autora desde o ano de 2007 até a data do óbito ocorrido em 17/04/2016. Logo, diante da união estável foi reconhecida por sentença (autos de código 84119, que tramitou nesta Primeira Vara, id. 19982992 – p. 02/03), a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge.

15.
In casu
, considera­-se a legislação vigente em 17/04/2016 – data do óbito, aplicando o art. 245, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 524, de 02 de janeiro de 2014, qual seja, “São beneficiários das pensões: I – vitalícia: c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento”.

16. Verifica­-se que a concessão do benefício de pensão a parte requerente depende da comprovação da união estável, o que foi comprovado através do reconhecimento judicial trazida aos autos, incumbindo à parte demandante com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC.

(...)

22. Desta forma, considerando que restou comprovado nos autos a união estável, restam preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria devendo o requerido proceder com o procedimento necessário a averbação do benefício.

23. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a conceda à autora o benefício da pensão por morte de seu ex-companheiro e consequente implantação do benefício em folha de pagamento, desde a data da sentença de reconhecimento da união estável (15/04/2019, id. 19982992), respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, observando ainda a porcentagem legal de repartição do benefício caso existam outros beneficiários.

24. Os juros moratórios deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.

25. CONDENO o requerido a PAGAR honorários advocatícios – CPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.

Contra essa decisão, recorrem, agora,
Ângela Maria Justina Magalhães e o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Esse o contexto fático-jurídico.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso suscita
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, no seu entender, a ação deveria ter sido proposta contra o MTPrev.

Sem razão, porém.

Cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Ademais, observa-se que, no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão, direcionada à Autarquia, quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
in verbis
:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu, recentemente, esta Corte Estadual. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – definição do percentual a ser fixado somente quando liquidado o julgado – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo. (...) (N.U 1006824-22.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – AUTARQUIA NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO POST MORTEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. (...) (N.U 1037201-10.2017.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do Mérito

O objeto dos presentes Recursos e Reexame é aferir, então, se foi comprovada a união estável entre a parte Autora e o servidor aposentado, Joaquim Ferreira de Viana, falecido, e se, constatada a sua ocorrência, qual o termo inicial do benefício previdenciário e as regras relativas aos consectários legais.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato

O Recorrente defendeu, em resumo, que Autora não comprovou a existência da união estável, porquanto o seu ex-companheiro faleceu em um asilo, tampouco foi demonstrada a dependência econômica.

Não obstante os argumentos recursais, extrai-se das provas constantes dos autos que a parte Autora comprovou a existência daquela união.

Com efeito, a escritura pública apresentada no id. 91603054, lavrada em 07 de agosto de 2015, demonstrou que as pessoas de Ângela Maria Justina Magalhães e
Joaquim Ferreira de Viana conviviam, há mais de 09 (nove), em união estável.

E, como se sabe, a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública e faz prova plena, conforme determina o artigo 215 do Código Civil.

Não bastasse, nos autos do Processo n. 3607-85.2017.811.0020, foi proferida sentença, em que se reconheceu a união estável entre Ângela Maria Justina Magalhães e Joaquim Ferreira de Viana, onde foi consignado, pelo Juízo, inclusive, que:

(...) Ademais,
pelas informações prestadas pela gerente administrativa da Instituição de Longa Permanência Casa da Esperança Tia Nega, a requerente visitava o falecido semanalmente e regularmente
– pág. 62.

Ainda, a requerida, em sessão de mediação, reconheceu a procedência do pedido ao concordar que a parte autora conviveu com o de cujus por longos anos – pág. 47.

Portanto, no caso em apreço, vislumbro o preenchimento dos elementos tanto objetivos, eis que a autora, conforme provas produzidas nos autos, convivia de maneira pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituir uma família, havendo, inclusive, a assistência mútua entre eles e a coabitação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união estável.

Verificada, portanto, a existência da união estável havida entre a autora e o falecido, e sendo satisfatórios os indícios de que tal convivência tenha perdurado pelo período de aproximadamente 09 (nove) anos, iniciando-se, provavelmente, em meados de 2007 até a data de falecimento do de cujus em 17 de abril de 2016
. (id. 91603058). (Destaquei).

Logo, tem-se que há prova documental quanto à existência da união estável, e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge.

Não obstante, ainda que a dependência econômica não fosse presumida, a parte Autora juntou documento que comprova que, de fato, ela dependia economicamente do falecido, conforme se extrai do Contrato de Adesão de Assistência Familiar (id. 91603067).

Além disso, em audiência de instrução e julgamento, ficou evidenciada, além da união estável, a dependência econômica da parte Autora com relação à pessoa de Joaquim Ferreira de Viana, como se vê dos depoimentos das testemunhas Américo Alves Filho (id. 91603102) e João Batista de Sousa Dias (id. 91603100).

Diante desse cenário, comprovada a união estável e a dependência econômica, evidente a qualidade de beneficiária da parte Autora, para o recebimento da pensão, conforme a previsão dos artigos 245, I, ‘c’, e 274, ambos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990,
in verbis
:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)

Art. 274. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e constem de seu assentamento individual.

Parágrafo único Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar.

Transcrevo, por oportuno, a seguinte ementas jurisprudênciais, oriunda desta Corte Estadual, que sintetizam a matéria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e o falecido, notadamente, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte. (N.U 1003130-08.2017.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

REMESSA NECESSÁRIA — PENSÃO POR MORTE — UNIÃO ESTÁVEL — COMPROVAÇÃO — DEFERIMENTO — NECESSIDADE. Impõe-se o deferimento de pensão por morte, a título de convivente supérstite, presente prova bastante da efetiva união estável com o instituidor do benefício.

Sentença retificada em parte. (ReeNec 104438/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017).

No que pertine à atualização do débito, a sentença não merece reparos, já que os juros moratórios e a correção monetária foram fixados conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Do Recurso de Apelação de Ângela Maria Justina Magalhães

Do Termo Inicial do Benefício

Verifico, desde logo, que o Recurso de Apelação da parte Autora merece provimento.

Realmente, entendo que o termo inicial da pensão por morte deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado.

Além disso, prevê, expressamente, o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 que:

Art. 247
A pensão
poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que
será devida a contar da data
:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II -
do requerimento
, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Destaquei).

Veja-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PENSÃO POR MORTE — EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM — DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — PARCELAS RETROATIVAS — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE.

O beneficiário faz jus às parcelas retroativas referentes à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo até a data do deferimento do benefício previdenciário, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Recurso provido. (N.U 0006885-83.2010.8.11.0006, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Assim, a sentença, nesse particular, merece reparos.

Do Reexame Necessário

Com relação ao mérito da demanda, diante dos fundamentos retro, creio que o Reexame está prejudicado.

Entrementes, com relação aos honorários advocatícios, a sentença merece ser retificada, já que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Ângela Maria Justina Magalhães, para reconhecer como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo, observando a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, e, em sede de Reexame,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para
determinar
que
os honorários advocatícios deverão observar os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada nos demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022